Tribunal: TJDFT
Processo: 0745722-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. TERMO DE RESERVA. JUROS DE OBRA. DEVIDO O ABATIMENTO DO PAGAMENTO DE SEGURO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LUCROS CESSANTES. PANDEMIA DE COVID-19. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou as rés, solidariamente nos pagamentos da indenização por lucros cessantes, referente ao período de 13 meses de aluguel, totalizando R$ 8.484,97 (oito mil, quatrocentos e oitenta e quatro e noventa e sete centavos), no valor de R$ 9.857,39 (nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos) a título de juros de obra que foram pagãos indevidamente pela parte autora entre o período de 11/2022 e 11/2023 e o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77447492). Contrarrazões apresentadas (ID 77447496).
3. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória cumulada com pedido de dano material e dano moral. Narrou que em 10 de abril de 2021, celebrou com a primeira requerida o Termo de Reserva de Unidade Habitacional, no condomínio Itapoã Parque. Esclareceu que a data estimada para entrega do imóvel seria o dia 30/04/2022, com uma tolerância contratual de 180 dias, na qual a data limite seria 30/10/22. Contudo, segundo suas informações a data foi modificada unilateralmente pelas requeridas para o dia 24/05/2023.
4. Em suas razões recursais, as requeridas suscitam preliminarmente a incompetência do Juizado Especial Cível, sustentando que a demanda exige prova técnica e contábil complexa, incompatível com o rito da Lei no 9.099/95, requerendo a remessa às Varas Cíveis. No mérito, afirmam ser inaplicável o Tema 996 do STJ, por se tratar de contrato firmado sob o regime SBPE, e não no âmbito do “Minha Casa, Minha Vida”. Alegam ausência de comprovação do pagamento dos juros de obra e existência de caso fortuito e força maior decorrente da pandemia de COVID-19, nos termos do art. 393 do Código Civil. Sustentam a necessidade de prorrogação do prazo de entrega do imóvel, considerando as restrições impostas pelos Decretos Distritais no 40.924/2020 e no 43.289/2022, e defendem que o prazo contratual, acrescido de 180 dias de tolerância e 60 dias para entrega das chaves, estenderia o termo final para 17/01/2024, afastando a mora. Requerem, ainda, o afastamento dos danos morais, por inexistência de violação à honra ou à dignidade, tratando-se de mero descumprimento contratual, e, subsidiariamente, o acréscimo de 60 dias para o cálculo das indenizações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a competência do Juizado Especial, sob o fundamento da necessidade de prova técnica; (ii) a aplicação do Tema 996 do STJ aos contratos SBPE versus “Minha Casa, Minha Vida”; (iii) a responsabilidade pelo pagamento de juros de obra; (iv) a excludente de responsabilidade civil por COVID-19; (v) a prorrogação do prazo de entrega do imóvel considerando decretos distritais e tolerâncias legais; e (vi) a exclusão ou ajuste da condenação por danos morais e indenizações relacionadas a lucros cessantes e juros de obra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação é de consumo (arts. 2o e 3o do CDC), incidindo responsabilidade objetiva do fornecedor. Compete ao comprador demonstrar o contrato e o atraso e à construtora provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373 do CPC).
7. Da competência do Juizado Especial Cível. O juiz é destinatário das provas cabendo a ele verificar se os documentos dos autos são suficientes para resolução da lide, não havendo necessidade de perícia. Na espécie, as provas contidas estão aptas a promover a resolução do mérito da demanda. A presente ação diz respeito ao ressarcimento quanto ao valor pago título de juros de obra e lucros cessantes. Dessa forma, os valores pleiteados se encontram dentro dos limites de competência do Juizados Especiais. Preliminar rejeitada.
8. O termo de reserva de unidade habitacional, embora seja documento simplificado e a despeito da aludida nomenclatura, tem natureza jurídica de contrato preliminar, uma vez que, preenchidos os requisitos nele estabelecidos, vincula a construtora/vendedora a transferir ao comprador o direito real de propriedade. Ademais, diante da vinculação das partes, as cláusulas inscritas no termo devem ser observadas sendo que, em caso de modificação, deverá constar a anuência expressa do consumidor, em cláusula clara quanto à mudança da data de entrega do bem, em razão da boa-fé contratual. No contrato de compra e venda e financiamento imobiliário não consta cláusula clara que ateste a ciência do comprador quanto à alteração da data de entrega do bem para fins de caracterizar a novação contratual. A mera aposição de nova data, sem qualquer alerta ou disposição clara informando que os termos da reserva habitacional foram sensivelmente alterados (considerando a larga prorrogação do prazo) não é apta a demonstrar a ciência e anuência com a alegada novação, requisito essencial do instituto mencionado (art. 361 do Código Civil).
9. Como se verifica no Termo de Reserva Habitacional (ID 77044902, p.9) o bem deveria ser entregue em 30/04/2022, sendo admitida uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos (30/10/2022), independentemente de qualquer condição. O Tema Repetitivo n. 996 do STJ estabelece que o prazo para a entrega do imóvel não pode estar vinculado à concessão de financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico. Por tais razões, não se pode afirmar que houve novação contratual e, por consequência, que inexiste atraso. Assim, o prazo previsto no referido Termo de Reserva deve ser considerado em detrimento da data estipulada no contrato de financiamento. Precedentes: Acórdão 1878785, 07606184420238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 27/6/2024; Acórdão 1902287, 07618067220238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no PJe: 13/8/2024. A data limite para entrega do imóvel seria 30/10/22, o que não ocorreu.
10. Ante tal entendimento, também não há o que se falar em prorrogação tácita do prazo da entrega do imóvel, bem como descabe invocar o período contratual adicional de 60 (sessenta) dias, fixado somente no contrato de compra e venda (ID 77046373, p. 6/7, item 4.12) e dissociado do prazo inicialmente estipulado entre as partes, cuja cláusula, novamente, não foi redigida de forma clara e informando que se trata de novação. Nesse sentido: Acórdão 1936825, 07139022220248070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJE: 6/11/2024.
11. Afastada a alegação de que a demora decorreu da escassez de mão de obra e materiais para o prosseguimento das atividades em razão da pandemia de COVID-19, tendo em vista que o negócio jurídico foi celebrado quando a pandemia já estava instalada há mais de um ano e parcela da população já estava vacinada, inclusive com a segunda dose do imunizante. Não se trata, pois, de motivo imprevisto ou imprevisível. Para além disso, eventual escassez de mão de obra ou de maquinários e insumos configura fortuito interno, devendo seus prejuízos serem suportados pelo fornecedor, por integrar o risco da atividade.
12. A alegação de que os recursos do financiamento têm origem no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) não afasta a incidência do Tema 996 do STJ. No julgamento do REsp 1.729.593/SP, que deu origem ao referido tema, o Ministro Relator ressaltou que, para fins de responsabilização pelo atraso na entrega do imóvel, é indiferente se o contrato está submetido às normas do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) ou às regras específicas do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), uma vez que o inadimplemento contratual em análise e que enseja o dever de indenizar, decorre exclusivamente da relação de consumo estabelecida entre a promitente vendedora e o adquirente da unidade imobiliária.
13. A cobrança de juros de obra após o prazo final de tolerância (11/2022) é indevida, conforme fixado pelo STJ no Tema 996. Assim, é devida a restituição dos valores pagos a esse título, devidamente comprovados pelo autor por meio da comprovação de pagamento das prestações, as quais incluem os juros de obra (ID 77447454). Entretanto, em relação a tais valores, constou na cláusula 3.2, item II, do contrato de financiamento (ID 77447473, p. 6) que os encargos mensais durante a fase de construção são compostos pelos juros de obra, taxa de administração (se devida) e prêmio de seguro MIP (morte e invalidez permanente). Assim, em que pese o autor ter comprovado apenas o pagamento do valor global das prestações, devem ser decotadas as quantias relativas à taxa de administração e ao seguro por não possuírem vinculação ao atraso na entrega da obra.
14. A vedação de locação dos imóveis subsidiados por meio do Programa Social Minha Casa Minha Vida (Lei 11.977/09) não obsta a fixação de lucros cessantes em razão do atraso na entrega do bem, conforme decisão clara do STJ proferida na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 996): "No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma". O valor locatício do imóvel no mercado local é um parâmetro razoável, objetivo e amplamente aceito para quantificar a indenização, já que reflete o benefício que o comprador teria usufruído caso a posse do imóvel tivesse sido disponibilizada no prazo devido. Assim, a indenização fixada deve ser mantida. Precedentes do e. TJDFT: " (...) Eventual gravame do imóvel para participação do Programa Minha Casa Minha Vida não obsta a indenização por lucros cessantes. O atraso da entrega, por si só, gera a obrigação de indenização ante a privação do uso do imóvel" (Acórdão 1870337, 07283239620238070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 11/6/2024 e Acórdão 1680685, 07404041720228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023).
15. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente a dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O inadimplemento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ. A indenização por dano moral conforme o artigo 186 do Código Civil, exige a comprovação do ato ilícito, do nexo causal e do efetivo dano, uma vez que a situação tratada nos autos não configura dano moral na modalidade in re ipsa. O atraso na entrega do bem, embora tenha causado aborrecimento, não teve o condão de atingir a honra, intimidade ou dignidade da autora, não justificando a indenização por dano moral.
16. Pontua-se que o referido Tema 996 do STJ fixou tese de que “é ilícito o repasse dos "juros de obra", ou "juros de evolução da obra", ou "taxa de evolução da obra", ou outros encargos equivalentes, após o prazo ajustado no contrato (Termo de Reserva) para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”. Dessa forma, deve haver devolução do valor pago pelo recorrido do período de 11/2022 até 11/2023.
IV. DISPOSITIVO
17. Recurso conhecido e parcialmente provido, para: i) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais; ii) determinar o decote dos valores pagos a título de taxa de administração e seguro no âmbito das prestações mensais relativas ao período de atraso na entrega do imóvel (entre 11/2022 e 11/2023), a ser apurado por cálculo simples mediante a juntada de extrato completo dos pagamentos efetuados. Mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.
18. Sem condenação em honorários ante a inexistência de recorrente integralmente vencido.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.